Tribunal: TJBA
Processo: 8112186-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8112186-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: MANOEL JESUS DE MENEZES SANTOS Advogado(s): ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LARA FERNANDES SANTOS, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO, EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.300, DO STJ. MATÉRIA DISCUTIDA NA LIDE PRIMEVA QUE COINCIDE COM A DELINEADA NO REFERIDO PRECEDENTE QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão prolatada na Apelação n° 8112186-69.2024.8.05.0001, que sobrestou a irresignação, até a apreciação do Tema Repetitivo n° 1.300, do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é cabível a suspensão do Apelo, nos termos do comando judicial ora atacado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria debatida, na demanda originária, guarda similitude com a questão jurídica submetida à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, conforme delimitado pelo Tema nº 1.300, da Corte Cidadã, no qual há ordem de sobrestamento. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº. 8112186-69.2024.8.05.0001, tendo como Agravante o BANCO DO BRASIL S/A, sendo Agravado MANOEL JESUS DE MENEZES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .